Tribunal: TRF3
Processo: 5002646-61.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
423/907)

5002646-61.2018.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002646-61.2018.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE IVAN DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE IVAN DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da parte autora em face do Julgado que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade no período de 01/12/2014 a 29/01/2015 e determinar a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de acolher a arguição de cerceamento de defesa e de reconhecimento da atividade rural e verificar a faculdade ao segurado para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir:

- O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado embargado, concluindo por afastar a arguição de cerceamento de defesa e a impossibilidade de reconhecimento do tempo rural questionado.

- Não é possível o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade, conforme já fundamentado no decisum colegiado.

- No que tange ao lapso após 24/07/1991, a legislação exige o recolhimento de contribuições, portanto, considerando-se que não restou demonstrado os referidos recolhimentos, não é possível o reconhecimento almejado.

- O Julgado também esclareceu que não é admissível ao segurado requerer a emissão de guias de recolhimento na esfera judicial, sem ter inicialmente solicitado tal pretensão na seara administrativa.

- Os pontos alinhavados em sede dos embargos de declaração já foram examinados, portanto, sendo desnecessária a reanálise.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002646-61.2018.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE IVAN DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE IVAN DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, negou provimento à apelação da parte autora e deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para excluir da condenação o enquadramento do período de 01/01/2023 a 15/01/2025, observando-se no que tange à verba honorária os critérios estabelecidos no Julgado.

Em razões recursais, argui cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a especialidade da atividade. No mérito, alega que faz jus ao reconhecimento da atividade campesina e também pede que lhe seja facultado o recolhimento das contribuições previdenciárias de natureza indenizatória.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

SM

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, vejamos:

“CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.

No tocante à matéria preliminar, não merece prosperar o pedido de realização de prova pericial para comprovar o exercício da atividade especial, visto que foi carreado o perfil profissiográfico previdenciário, o que afasta a necessidade de deferimento de nova prova técnica.

Além do que, o mencionado documento atende aos requisitos formais previstos na legislação previdenciária, tendo sido, inclusive, subscrito por responsável técnico devidamente registrado e assinado pelo representante legal da empresa, portanto, contendo as informações para a análise do direito questionado.

Sendo este formulário o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado a discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

Em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

(...)

Inicialmente, para comprovação do alegado labor rural nos lapsos de 02/01/1984 a 24/09/1986 e de 01/11/1991 a 08/08/1999, o autor (nascimento em 25/09/1974) instruiu a demanda com os alguns documentos, além de ter sido ouvida testemunha.

No entanto, conforme já fundamentado no corpo desta decisão, não se mostra possível o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade, portanto, o lapso de 02/01/1984 a 24/09/1986 não pode ser declarado como tempo de atividade rural.

Por sua vez, de se observar que, a teor do § 2o do artigo 55 da Lei n.o 8.213/91, permite-se o cômputo do tempo de serviço do segurado trabalhador rural, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, somente em relação ao período que antecede a vigência desta Lei, não havendo, entretanto, dispensa dessas contribuições para o período posterior a 24/07/1991.

Com efeito, no que tange ao interregno de 01/11/1991 a 08/08/1999, em observância ao § 2o do artigo 55 da Lei n.o 8.213/91, afastada a possibilidade de reconhecimento do tempo rural, considerando-se a ausência de recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias.

De se esclarecer que compete à parte autora requerer a emissão da guia de recolhimento das contribuições previdenciárias junto à Autarquia Federal antes da solicitação na esfera judicial, o que não restou demonstrado, portanto, também não merece prosperar o seu pleito nesse ponto.”.

In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado embargado, concluindo por afastar a arguição de cerceamento de defesa e a impossibilidade de reconhecimento do tempo rural questionado.

Não se pode olvidar, conforme já explicitado no Julgado, que não é possível o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade, conforme já fundamentado no decisum colegiado.

Por sua vez, no que tange ao lapso após 24/07/1991, a legislação exige o recolhimento de contribuições, portanto, considerando-se que não restou demonstrado os referidos recolhimentos, não é possível o reconhecimento almejado.

Por derradeiro, o Julgado também esclareceu que não é admissível ao segurado requerer a emissão de guias de recolhimento na esfera judicial, sem ter inicialmente solicitado tal pretensão na seara administrativa.

Sendo assim, os pontos alinhavados em sede dos embargos de declaração já foram examinados, portanto, sendo desnecessária a reanálise.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da parte autora em face do Julgado que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade no período de 01/12/2014 a 29/01/2015 e determinar a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de acolher a arguição de cerceamento de defesa e de reconhecimento da atividade rural e verificar a faculdade ao segurado para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir:

- O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado embargado, concluindo por afastar a arguição de cerceamento de defesa e a impossibilidade de reconhecimento do tempo rural questionado.

- Não é possível o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 (doze) anos de idade, conforme já fundamentado no decisum colegiado.

- No que tange ao lapso após 24/07/1991, a legislação exige o recolhimento de contribuições, portanto, considerando-se que não restou demonstrado os referidos recolhimentos, não é possível o reconhecimento almejado.

- O Julgado também esclareceu que não é admissível ao segurado requerer a emissão de guias de recolhimento na esfera judicial, sem ter inicialmente solicitado tal pretensão na seara administrativa.

- Os pontos alinhavados em sede dos embargos de declaração já foram examinados, portanto, sendo desnecessária a reanálise.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão